Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. PRETENSÃO REVISIONAL. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.

2. Isso porque, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta, neste momento, a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que a devedora efetue a consignação, em Juízo, das prestações contratuais e de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

3. Por sua vez, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, consigne-se que a simples menção abstrata a dificuldades econômico-financeiras para a honra das prestações contratuais, sem outros desdobramentos, não se afigura suficiente à concessão da tutela provisória pleiteada.

4. Recurso conhecido e desprovido.